Tribunal: TJES
Processo: 5002013-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002013-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIAS PEDRO DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002013-74.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ELIAS PEDRO DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIAS PEDRO DE SOUZA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que em 20/07/2022, por insatisfação com os serviços da requerida, optou por realizar a portabilidade para outra operadora. Informa, em síntese, que desistiu do procedimento ao receber uma oferta de plano no valor de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos). Afirma, no entanto, que as faturas estavam sendo emitidas no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais). Busca, assim, o cumprimento da oferta, além de danos morais.

Em contestação (ID 8705638), a requerida informa que inexiste prova de que foi ofertado um plano promocional. Assim, cancelando o plano de internet ainda ficaria o autor responsável pelo Vivo Fixo Ilimitado, no valor mensal de R$ 38,95 (trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

A sentença (ID 8705652) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ELIAS PEDRO DE SOUZA, para condenar a requerida TELEFONICA BRASIL S.A.:

I) ao cumprimento da oferta (id n. 24351108 - minuto 09), qual seja, fornecimento de plano de telefonia, pelo valor mensal de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), devendo adotar as devidas providências no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da publicação desta sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

II) a restituir à parte requerente, os valores cobrados que excederem o montante de R$ 24,90 a partir da fatura com vencimento em agosto do ano de 2022, que deverão ser corrigidos pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (cada pagamento) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

III) condenar a requerida, a pagar ao requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8705655), informando que não existe prova dos fatos alegados acerca da oferta; pleiteia a redução do valor arbitrado a título de perdas e danos; seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8705656), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Do áudio anexado ao ID 8705642, mais precisamente aos 9m19s, a atendente da recorrente oferece ao autor manter o telefone fixo pelo valor promocional de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), o que foi aceito pelo mesmo. Assim, foi comprovada a oferta e cabe à requerida mantê-la, nos termos do art. 35, I do CDC, conforme determinado em sentença, com devolução dos valores excedentes cobrados.

Em relação à conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento da oferta, é medida que se impõe, na forma do art. 499, do CPC, segundo o qual:
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”
. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se correto e foi arbitrado de forma condizente com o que se discute nos autos.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que houve nítida falha na prestação dos serviços pelo descumprimento de uma oferta, gerando transtornos para o autor que poderiam ter sido evitados.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada em seus exatos termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)